Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704712-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MASAHIRO KAWAMURA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CRC-JUD com o intuito de verificar se o executado é casado e qual seria o regime de bens (ID no 146932872). 2. Entretanto, contra a mesma decisão também foi interposto o agravo de instrumento de no 0704662-91.2023.8.07.0000. 3. Em observância ao princípio da unirecorribilidade recursal e diante da preclusão consumativa, pois é dever do recorrente abordar em seu recurso todas as questões contra as quais pretende se insurgir na mesma oportunidade, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer os motivos que ensejaram a interposição de novo agravo de instrumento versando sobre a mesma matéria, sob pena de não conhecimento. 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO